Tribunal: CARF
Processo: 15374.903533/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
IMUNIDADE. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. IMUNIDADE AFASTADA.
A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, vi, c, da Constituição Federal somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. CONTRADIÇÃO. EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA EVENTOS FUTUROS. TEMAS 881 E 885 DO STF.
As decisões do STF proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações para eventos futuros, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Contudo, as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.903533/2008-30
ACÓRDÃO
1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
IMUNIDADE. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA.
CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. IMUNIDADE AFASTADA.
A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem
fins lucrativos pelo art. 150, vi, "c", da Constituição Federal somente
alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver
contribuição dos beneficiários.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
DECISÃO
JUDICIAL.
DECISÃO
DO
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.
CONTRADIÇÃO. EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL. PREVALÊNCIA DA
DECISÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA EVENTOS FUTUROS.
TEMAS 881 E 885 DO STF.
As decisões do STF proferidas em ação direta ou em sede de repercussão
geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões
transitadas em julgado nas referidas relações para eventos futuros,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Contudo, as
decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam
automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903533/2008-30
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-26.071 (fls. 107), pela DRJ
Rio de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 122) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata
da
declaração
de
compensação
–
DCOMP
no
03395.25437.140704.1.3.04-0304, a qual aponta direito creditório no valor de R$ 228.356,81
oriundo de pagamento alegadamente indevido de IRPJ, realizado em 30/01/2004 (fls. 2). A
compensação foi não homologada pela Administração Tributária, nos termos do despacho
decisório eletrônico de fls. 10, em razão de ter sido verificado que o pagamento apontado estava
totalmente utilizado, não existindo crédito disponível para a compensação.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 14, em que afirma, em apertada síntese, que o pagamento foi realizado por equívoco, uma
vez que é entidade que goza de imunidade da incidência de todos os impostos, conforme decidido
no Mandado de Segurança no 90.0010071-2, com trânsito em julgado em 22/08/1991.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 107), em
que foi adotada a seguinte fundamentação:
Em sessão de 08/11/2001, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as
entidades de previdência privada não gozavam da imunidade de impostos de que trata a
alínea "e" do inciso VI do art. 150 da CF (que é o mesmo dispositivo com base no qual o
interessado ingressou no Judiciário para se eximir do IOF, e de cuja decisão transitada em
julgado agora faz uso para requerer a compensação/restituição em exame, sublinhe-se).
O advento da sobredita decisão de nossa Corte Suprema explica a razão pela qual
o interessado efetuou o referido pagamento.
Observa-se que, conforme consulta "Relação de Declarações" (ora juntada à fl.
97), o interessado, que vinha apresentando Declarações Form. IMUNE, passa, a partir do
ano calendário de 2002, a apresentar declarações Form. ISENTA.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903533/2008-30
3
A coisa julgada se fundamenta na imperativa necessidade de se impor limites
definitivos à lide. Todavia, não se verifica entre os seus atributos, notadamente em matéria
tributária, a produção de efeitos eternos.
A decisão judicial que transita em julgado (ainda mais quando proferida há doze
anos do recolhimento a cujo crédito o interessado se crê titular) não tem o condão de
impedir que lei nova venha a reger, diferentemente, fatos ocorridos a partir de sua
vigência.
É pertinente transcrever aqui trechos do Parecer PGFN/CRJN n° 1.277, de 17 de
novembro de 1994, que corroboram o entendimento acima expresso, nos termos
seguintes:
(...) se de uma decisão transitada em julgado, numa ação declaratória, que se
coloca no plano da relação de direito tributário material, para dizer da
inconstitucionalidade da pretensão do Fisco, decorre coisa julgada a impossibilitar
a renovação, em cada exercício, de novos lançamentos e cobranças do tributo,
impende ponderar, por outro lado, que tal efeito não prevalece na hipótese de
advir mudanças das relações jurídico-tributárias. pelo advento de novas normas
jurídicas e de aliterações nos fatos, com os seus novos condicionantes.
Assim, a res judicata proveniente de decisão transitada em julgado em uma ação
declaratória, em que se cuidou de questões situadas no plano do direito fiscal
material, não impede que lei nova passe a reger diferentemente os fatos
ocorridos a partir de sua vigência, tratando-se de relação jurídica continuativa,
como preceitua o inciso I do art. 471 do C.P.C.
Sobre esse assunto, registra-se ainda, por oportuno, parte da ementa do
julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário no 83.225-SP, cujo
teor preceitua, ipsis litteris:
2) A coisa julgada não impede que lei nova passe a reger diferentemente os fatos
ocorridos a partir de sua vigência.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 122), ora em análise, o contribuinte repisa os
argumentos já apresentados na referida Manifestação de Inconformidade, no sentido de que é
entidade imune, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.
O referido recurso voluntário já foi apreciado por esta Turma de Julgamento,
conforme o Acórdão no 1201-00.546 (fls. 160), o qual negou-lhe provimento, por entender que a
referida decisão judicial garantia a imunidade do contribuinte apenas em relação ao IOF, enquanto
a presente compensação diz respeito a pagamento alegadamente indevido de IRPJ. Transcreve-se
trecho dessa decisão (fls. 165):
Note-se que o referido mandado de segurança interposto pela contribuinte
discute tão somente a imunidade quanto ao IOF, e não os tributos federais de forma geral
como interpreta a Recorrente em seu petitório.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903533/2008-30
4
É fato que a decisão em sede de Agravo de Instrumento veio ampliar a questão da
imunidade de certa forma aos tributos federais, mas tal decisão foi suplantada pela
sentença de mérito.
Por fim, o Recurso de Apelação da Fazenda Nacional interposto em face da
sentença que concedeu a segurança também tem seus efeitos restritivos ao pedido do
contribuinte, qual seja o reconhecimento da imunidade quanto ao IOF. Vejamos o inteiro
teor do acórdão que limita o escopo da matéria sub judice:
[...]
Nesse sentido, observe-se o que se fez coisa julgada para a contribuinte foi a
incompetência para a Fazenda Nacional tributar o IOF, disposto na Lei u° 8.033/94, nos
termos do pedido do contribuinte, confirmado nas transcrições das decisões acima em
destaque.
Assim, não há que se falar em imunidade para a Recorrente de fornia ampla a
todos os tributos federais, especificamente quanto ao IRPJ recolhido pela contribuinte.
Nestes termos, não estamos diante da questão de que " a coisa julgada não
impede que lei nova passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de sua
vigência". Estamos diante da inexistência de coisa julgada para outros tributos federais, que
não seja o IOF, como visto.
Quanto à incidência do IRPJ sobre o lucro das entidades de previdência privada, é
o caso da aplicação da Súmula n° 730 do STF ao caso presente. Vejamos:
SÚMULA N° 730
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEM FINS LUCRATIVOS PELO ARI 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO, SOMENTE
ALCANÇA AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA SE NÃO
HOUVER CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.
Considerando o faro de que a Recorrente cobra de seus beneficiários
contribuições mensais, constatado nas transcrições das decisões judiciais trazidas nos autos
e no Estatuto Social (artigo 8o), não há que reconhecer a chamada imunidade no caso em
análise, conforme entendimento consolidado do STF.
Essa decisão deu ensejo a Recurso Especial do contribuinte (fls. 367). A Primeira
Turma da Corte Especial do CARF apreciou o recurso apresentado e decidiu, conforme o Acórdão
no 9101-005.954 (fls. 560), por dar parcial provimento ao recurso do contribuinte para afastar o
entendimento de que a decisão judicial que beneficiou o contribuinte tinha o seu alcance limitado
ao IOF e para fazer retornar os autos ao presente colegiado, de forma que sejam apreciados os
argumentos subsidiários apresentados no Recurso Voluntário. Naquela ocasião, foi adotada a
seguinte ementa:
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS DA COISA JULGADA
MATERIAL.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903533/2008-30
5
A decisão judicial que reconhece a imunidade do sujeito passivo impede o
nascimento da obrigação tributária em relação a qualquer imposto, criado por
qualquer lei. Superada a objeção do acórdão recorrido quanto ao alcance da ação
judicial em relação ao IRPJ, os autos devem retomar ao Colegiado a quo para
apreciação dos demais argumentos de defesa acerca da eficácia da decisão
judicial no período base de formação do indébito utilizado em compensação.
Com isso, o processo retornou a essa Turma de Julgamento para que seja apreciado
e decidido se a entidade recorrente estava obriga ao recolhimento do IRPJ com fato gerador em
31/12/2004, considerando a decisão judicial transitada em julgado no ano 1991, que lhe garantia
imunidade tributária, em associação com a mudança do cenário jurídico ocorrido desde então.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, já
tendo sido apreciado por esta Turma de Julgamento em assentada anterior, pelo que passo a
apreciar a única questão remanescente, que é a questionada incidência do IRPJ com fato gerador
em 31/12/2004, considerando a decisão judicial transitada em julgado no ano 1991, que garantia
imunidade tributária para a entidade, em associação com a mudança do cenário jurídico ocorrido
desde então, conforme já relatado.
Inicialmente, deve ser considerado que já foram julgados outros processos da
mesma instituição, tratando igualmente de declaração de compensação em que se aponta direito
creditório oriundo de pagamento indevido de IRPJ. Alguns desses processos já foram apreciados
pela 1a Turma da CSRF, em sede de recursos especiais, conforme apontado na seguinte tabela:
PROCESSO
ACÓRDÃO
DATA
ANO
CALENDÁRIO
RESULTADO
15374.901124/2008-07
9101-002.819
11/05/2017
2002
Direito não Reconhecido
15374.901199/2008-80
9101-003.521
04/04/2018
2001
Direito não Reconhecido
15374.901248/2008-84
9101-004.729
04/02/2020
2002
Direito Reconhecido
15374.902971/2008-81
9101-004.734
04/02/2020
2002
Direito Reconhecido
15374.903520/2008-61
9101-004.735
04/02/2020
2003
Direito Reconhecido
15374.903533/2008-30
9101-005.954
07/02/2022
2003
Retorno ao CARF
19740.000268/2009-52
9101-006.626
14/06/2023
2001
Direito Reconhecido
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903533/2008-30
6
15374.901278/2008-91
9101-007.177
02/10/2024
2002
Direito Reconhecido
Entendo ser conveniente fazer um breve resumo dos fatos relevantes para a
solução da presente lide.
O interessado impetrou o mandado de segurança no 90.00100712 no sentido de
não sofrer a incidência do IOF, instituído pela Lei no 8.033/90. Alegou a impetrante ser imune ao
referido imposto em razão de decisão judicial proferida ainda na vigência da Emenda
Constitucional no 1, de 17 de outubro de 1969. A segurança foi concedida e ratificada pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2), tendo transitado em julgado em 28/08/1991.
Em razão de alterações na legislação do IOF, a Fazenda Pública ingressou com
Agravo de Instrumento junto ao TRF2 em 1999, para que fosse possível a exigência do tributo para
fatos geradores posteriores às alterações legislativas. Antes do resultado desse julgamento, o
interessado realizou alguns pagamentos de IRPJ, com a remissão parcial de juros e multa fixados
no art. 17 da Lei no 9.779/99 e no art. 10 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e ampliados pelo
o art. 5o da Medida Provisória no 2.222/2001, em favor dos optantes pelo regime especial de
tributação concedido a entidade aberta ou fechada de previdência complementar, a sociedade
seguradora e ao administrador do Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI.
O agravo de Instrumento citado foi negado apenas em 2022, ocasião em que foi
adotada a seguinte ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - COISA JULGADA.
1. Reconhecida a imunidade tributária da recorrida por sentença transitada em
julgada, proferida em mandado de segurança, com base em dispositivo
constitucional, não pode a Fazenda Nacional exigir o recolhimento de IOF com
base em legislação infraconstitucional superveniente.
2. Inalterada a finalidade para a qual foi constituída e que conduziu ao
reconhecimento de sua imunidade tributária, permanece a recorrente ao abrigo
da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo regimental prejudicado.
O interessado continuou a realizar recolhimentos de IRPJ no supracitado regime
especial de tributação, mas ingressou com Agravo de Instrumento para que o reconhecimento da
sua imunidade fosse estendido para todos os tributos, inclusive o IRPJ. O seu pedido foi provido
em 02/09/2003 e transitou em julgado em 27/02/2004. A correspondente decisão adotou a
seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EXTENSÃO -
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE INTEGRA O
PEDIDO - IMUNIDADE FRENTE A TODOS OS IMPOSTOS - ART.150, VI "C", DA
CF/88.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903533/2008-30
7
- Não seria minimamente razoável admitir que a impetrante, quando pudesse
postular reconhecimento de sua imunidade fiscal no tocante a todos os impostos
referidos no dispositivo constitucional acima referido, o fizesse apenas
parcialmente, tão-só em relação ao IOF;
- Tal raciocínio se colocaria em rota de colisão com o Princípio da Razoabilidade,
de berço constitucional, mesmo porque a Carta Política estabelece imunidade a
impostos indistintamente, e não de modo adstrito ao IOF;
- Adotada essa irrazoável tese, cm nome de uma interpretação excessivamente
formalista, impor-se-ia à agravante, o ônus de promover sucessivas impetrações,
talvez, semanalmente, a cada nova cobrança de impostos que reputasse violadora
de sua imunidade;
- A decisão agravada contém equívoco básico - premissa de todo o seu raciocínio
subseqüente -, ao afirmar que o reconhecimento da imunidade, faz parte tão-
somente da causa de pedir, não restando dúvida de que o reconhecimento da
imunidade faz parte da causa de pedir, mas também integra o pedido;
- Nenhum óbice se opõe a que a parte invoque sua situação jurídica como causa
de pedir para em decorrência formular seu pedido de declaração dessa mesma
situação jurídica, com todas as conseqüências legais, inclusive de natureza
condenatória;
- Declarada a ampla imunidade da agravante frente a todos os impostos, nos
termos do art. 150, VI, "c", da CF;
- Agravo provido.
Com isso, o interessado considerou como indevidos os pagamentos de IRPJ
supracitados e passou a apresentar declarações de compensação para recuperar os créditos
correspondentes.
Contudo, nessa mesma época, o Supremo Tribunal Federal já possuía jurisprudência
firme no sentido de que as entidades fechadas de previdência social privada que recolhem
contribuição dos beneficiários não gozam de imunidade, a ponto de publicar a Súmula no 730, em
dezembro de 2003, a qual possui o seguinte enunciado:
SÚMULA N° 730
A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins
lucrativos pelo art. 150, vi, "c", da Constituição, somente alcança as entidades
fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos
beneficiários.
Entendo que o fato de existir uma contraposição entre a jurisprudência dos
Tribunais de Direito e a jurisprudência do Tribunal Constitucional causou uma alternância nas
referidas decisões da 1a Turma da CSRF sobre os processos dessa empresa que tratam da mesma
questão.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903533/2008-30
8
De efeito, as decisões em relação ao IRPJ devido em 2001 são contraditórias. O
Acórdão no 9101-003.521, de 04/04/2018, não reconheceu o direito de crédito em razão de
entender que, na data do fato gerador, o STF já possuía jurisprudência no sentido de afastar a
imunidade, ainda que reconhecida em anterior decisão judicial transitada em julgado, citando a
decisão no RE no 202700/DF, publicado em 01/03/2002, o qual é precedente que está na linha da
referida Súmula.
Já o Acórdão no 9101-006.626, de 14/06/2023, entendeu que a jurisprudência do
STF somente se tornou firme após a publicação da referida Súmula no 730, de dezembro de 2003,
não podendo alcançar o fato gerador de 2001, pelo que reconheceu o direito de crédito.
Algo parecido ocorreu em relação aos processos que tratam de fatos geradores
ocorridos em 2002. O Acórdão no 9101-002.819, de 11/05/2017, negou o direito de crédito,
enquanto os Acórdãos no 9101-004.729 e no 9101-004.734, de 04/02/2020, reconheceram o
direito de rédito.
Já os processos relativos a fatos geradores de 2003 possuem propostas diferentes
por outro motivo, mas na mesma linha de entendimento. Enquanto o Acórdão no 9101-004.735,
de 04/02/2020, reconheceu o direito de crédito em razão de o correspondente fato gerador ter
ocorrido antes da publicação da referida Súmula no 730 do STF, o Acórdão no 9101-005.954, de
07/02/2022, reconheceu que o fato gerador ocorreu após a publicação dessa Súmula, mas fez
retornar o processo para que esta Turma Julgadora se manifeste sobre essa questão, uma vez que
a nossa decisão anterior foi fundamentada exclusivamente no entendimento de que a decisão
judicial que beneficiou o interessado alcançava apenas o IOF.
O quadro jurídico que emoldura a presente lide se completa com o estabelecimento
dos Temas no 881 e no 885 pela Corte Constitucional, os quais possuem os seguintes enunciados:
Tema 881 - Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de
julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara
a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na
via do controle incidental, por decisão transitada em julgado.
Tese:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
Tema 885 - Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso
de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de
trato continuado.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903533/2008-30
9
Tese:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
Com isso, é lícito afirmar que há jurisprudência pacífica do STF que alcança o
interessado para afastar a sua alegada imunidade (Súmula no 730) e há jurisprudência vinculante
do STF que alcança a decisão judicial que beneficiou o contribuinte no sentido de que esta não
deve prevalecer para eventos futuros posteriores à manifestação contrária da Corte Constitucional
(Temas no 881 e no 885).
Saliente-se que o pagamento que deu origem ao alegado direito de crédito ocorreu
em 30/01/2004, data posterior à publicação da referida Súmula no 730 do STF, embora anterior à
referida decisão vinculante. Tal fato me levou a entender que, adotando-se o critério até então
adotado pela 1a Turma da CSRF, o direito de crédito não deveria ser reconhecido Contudo, a
última decisão daquela corte administrativa demonstra que houve uma mudança de critério,
quando foi adotado como marco temporal para afastar a coisa julgada para eventos futuros a data
da decisão vinculante (Temas no 881 e no 885) e não mais a data da Sumula no 730), conforme
consta do Acórdão no 9101-007.177, de 02/10/2024, aprovado com ampla maioria, o qual adotou
a seguinte ementa:
COISA JULGADA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE. EFEITOS- STF.
TEMAS 881 E 885- APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. ART. 99 DO RICARF
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários n05
955.227/BA (Tema n? 885 da Repercussão Geral) e 949.297/CE (Tema n^ 881 da
Repercussão Geral), os efeitos temporais da coisa julgada, que reconheceu a
imunidade de entidade de previdência privada a todos os impostos, somente seria
interrompida de forma automática por decisão proferida pelo STF em ação direta
ou em sede de repercussão geral (Tese 2). Por outro lado, eventuais decisões do
STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do
regime de repercussão geral - como é o caso do RE 202700/DF - não impactam
automaticamente a coisa julgada em questão.
Considerando esse novo posicionamento, em claro movimento buscando o
alinhamento com a decisão do Supremo Tribunal Federal, e em busca da redução da litigiosidade
no processo administrativo tributário, ajustei o meu entendimento no mesmo sentido do
supracitado acórdão superior.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.142 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903533/2008-30
10
Por essas razões, entendo que a decisão judicial proferida em 1991 alcança o
pagamento realizado em 2004, de forma que o direito de crédito apontado na presente DCOMP
deve ser reconhecido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
de forma que a presente DCOMP deve ser homologada no limite do direito de crédito apontado e
ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 730
DF CARF MF
Original